Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-93.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS BORBA SALOMAO - CPF: 452.893.951-72 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (APELADO), ANA KARINE MARTINS PINHEIRO FROZ - CPF: 044.571.363-10 (ADVOGADO), RAFAELA MARIA BRAGATO GRUBER - CPF: 465.881.618-08 (ADVOGADO), ISIS MAGRI TEIXEIRA - CPF: 079.957.546-12 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), BERNARDO ROHDEN PIRES - CPF: 056.169.019-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
ACIONISTA QUE ALEGA PREJUÍZO FINANCEIRO POR QUEDA DO VALOR DAS AÇÕES DA EMPRESA.
CLÁUSULA DE ARBITRAGEM EM ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL. AFASTADA. ESTATUTO SOCIAL NÃO CONFIGURA CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA QUE OBRIGA A TODOS OS ACIONISTAS. ART. 136-A DA LEI Nº. 6404/75. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por perdas e danos ajuizada por acionista contra sociedade anônima de capital aberto, em razão da existência de cláusula de convenção de arbitragem no estatuto social.

2. O autor, ora apelante, alegou ter sofrido prejuízos decorrentes da desvalorização das ações da empresa requerida e pleiteou indenização por danos morais e materiais. Sustentou, em recurso, a abusividade da cláusula arbitral, defendendo tratar-se de contrato de adesão e relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelação deve ser considerada deserta, em razão da alegada insuficiência de preparo recursal; (ii)
saber se a cláusula compromissória de arbitragem inserida no estatuto social da sociedade anônima é válida e eficaz para afastar a jurisdição estatal
.

III. Razões de decidir

3. Inexiste deserção, pois o pagamento do preparo recursal foi realizado depois de pedido de gratuidade da justiça, e não houve intimação para recolhimento em dobro ou complementação do valor recolhido, o que impede o reconhecimento da deserção, conforme entendimento do STJ.

4. O autor, enquanto acionista, não se enquadra no conceito de consumidor nos termos do art. 2º do CDC, tampouco o estatuto social da sociedade configura contrato de adesão.

5. A cláusula compromissória prevista no estatuto social, observado os requisitos legais de validade previstos na Lei nº 9.307/96 e na Lei nº 6.404/76, vincula todos os acionistas, como prevê o art. 136-A da Lei das S.A.

6. Nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, cabe ao árbitro decidir sobre a validade da cláusula compromissória.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a competência primária do juízo arbitral para decidir controvérsias quando pactuada cláusula compromissória válida, sendo incabível o controle jurisdicional estatal prévio.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação para complementação do preparo recursal impede o reconhecimento da deserção, conforme art. 1.007, §§ 2º e 7º, do CPC. 2. A cláusula compromissória inserida em estatuto social de sociedade anônima de capital aberto é obrigatória para todos os acionistas, nos termos do art. 136-A da Lei das S.A., não sendo aplicável o CDC, nem caracterizado contrato de adesão. 3. Compete ao juízo arbitral decidir sobre a validade e eficácia da cláusula de arbitragem, conforme art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º; CDC, art. 2º; Lei 6.404/76, arts. 136-A e 45; Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem), arts. 4º, §§ 1º e 2º, 8º, parágrafo único, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.523.019/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024;

STJ, AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021;

TJMT, Apelação Cível n. 0055230-96.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17/04/2019, DJE 23/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Borba Salomão contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de indenização por perdas e danos por ato ilícito, ajuizada em face de IRB – Brasil Resseguros S.A.

O autor, na origem, alegou que é acionista da requerida, tendo investido o valor de R$ 217.560,00. Afirmou que os valores dos produtos comercializados pela demandada e as ações desta tiveram queda significativa, o que teria lhe causado prejuízos. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença extinguiu a ação, sem resolução de mérito, ao argumento de que há cláusula contratual expressa de convenção de arbitragem, o que afasta a competência do Poder Judiciário para a análise do litígio instaurado.

Nas razões recursais, o apelante afirma tratar-se de relação de consumo, impondo-se a aplicação dos princípios e normas insertas no Código de Defesa do Consumidor ao caso. Alega que o estatuto social da empresa apelada se trata de contrato de adesão, em que a empresa requerida decidiu de forma unilateral todas as condições. Requereu a reforma da sentença para ser reconhecida a abusividade da cláusula arbitral instituída no estatuto social, e a nulidade da mesma, retornando os autos à origem para julgamento do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 271852380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Primeiramente, o apelado alega que o presente recurso deve ser julgado deserto, através da manifestação de Id. 285193872, ao argumento de insuficiência do preparo recursal do autor, por não ter sido recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC.

Verifica-se que, quando da interposição do recurso de apelação, o recorrente deixou de recolher o preparo recursal porque requereu o benefício da justiça gratuita.

Foi proferido despacho, determinando a intimação do apelante para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (Id. 281612863), momento em que recolheu o preparo recursal, juntando o comprovante aos autos (Id. 284283386).

Nos termos do §4º, art. 1.007 do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, consta nos autos certidão de pagamento do preparo (id. 284568853), não havendo intimação para complementação, como exige o art. 1.007, §2º e §7º, do CPC, o que impede o reconhecimento da deserção.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, quando houver a insuficiência no valor do preparo, isto é, quando o valor do preparo for pago a menor, o recorrente será intimado para realizar a complementação de seu pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado deserto.
No caso dos autos, considerando que a parte recorrente não foi intimada para regularizar o preparo, a pena de deserção, por ora, não pode ser aplicada
, já que inobservada a regra inserta no art. 1.007, § 2º, do CPC. [...]”

(AgInt no AREsp n. 2.523.019/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) (g.n.)

Assim, à míngua de intimação prévia e presumindo-se regular o preparo, rejeito o pedido de deserção e conheço da apelação do autor.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é correta a extinção da ação em razão da existência de cláusula arbitral, ou se é caso de aplicar ao caso as regras do CDC e afastar a referida cláusula, por tratar-se de contrato de adesão.

O autor, aqui apelante, pretende ser indenizado por alegados danos materiais e morais, em razão de ser acionista da empresa apelada, e os valores das ações terem tido uma queda de aproximadamente 41%, o que teria lhe causado prejuízos. Alega tratar-se de uma relação de consumo, que impõe a aplicabilidade das normas do CDC,

N
o caso, não há se falar em relação de consumo, pois o apelante é acionista da empresa apelada, uma sociedade anônima de capital aberto que se rege por Estatuto Social, juntado aos autos no Id. 271851899, e, consequentemente, pela legislação específica vigente, qual seja a Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações.

Assim, conforme ensina o Professor Arnoldo Wald,
(...) É preciso lembrar, ainda, que, ao contrário do que alguns têm afirmado, o contrato de sociedade não é contrato de adesão, não havendo, tampouco, hipossuficiência de qualquer das partes. Trata-se, ao contrário, como já lecionava Túlio Ascarelli, de contrato associativo ou plurilateral, do qual o princípio da maioria é um dos pilares fundamentais, salvo quando expressamente afastado ou relativizado pela lei ou pelo estatuto (quando assim permitido pela lei), o que não é o caso"
(Processo Societário II,

adaptado ao Novo CPC- Lei nº 13.105/2015; Coordenadores Flávio Luiz Yarshell e

Guilherme Setoguti J. Pereira, Editora Quartier Latin do Brasil, p.99-100).

Dessa forma, o contrato objeto da ação não se trata de contrato de adesão.

Da leitura do estatuto social da empresa apelada, constata-se que há cláusula expressa de convenção de arbitragem (Id. 271851899), conforme se extrai do art. 59 –
“A Sociedade, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA (“CAM”), toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles (...)”.

O art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei 9.307/96, estabelece como a Cláusula Compromissória deve ser exposta no contrato para ser reconhecida como válida e eficaz:

“Art. 4º. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”.

Constata-se, claramente, que os requisitos formais estabelecidos no artigo supramencionado foram devidamente observados, estando a cláusula compromissória expressamente estabelecida.

Além disso, o art. 136-A da Lei nº. 6404/75 prevê que para inserção de convenção de arbitragem no estatuto social das empresas deve ser observado um quórum, bem como que a aprovação da referida cláusula obriga a todos os acionistas:

Art. 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no estatuto social, observado o quórum do art. 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 45.

Nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96, compete ao próprio árbitro decidir as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Confira-se:

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir, de ofício ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Transcrevo ainda o Enunciado n. 16 da I Jornada de Direito Comercial promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:
“O adquirente de cotas ou ações adere ao contrato social ou estatuto no que se refere à cláusula compromissória (cláusula de arbitragem) nele existente; assim, estará vinculado à previsão da opção da jurisdição arbitral, independentemente de assinatura e/ou manifestação específica a esse respeito”.

Dessa forma, sendo o autor acionista da empresa requerida, está vinculado às regras e às disposições estatutárias da sociedade.

Portanto, diante da existência da cláusula compromissória de arbitragem, cujo termo se revela legítimo e eficaz, é vedado às partes recorrerem diretamente ao Judiciário, pois se assim o for, estar-se-ia suprimindo competência do Juízo Arbitral legitimamente eleito.

Convém ressaltar, por fim, que referida Cláusula Arbitral não afasta o controle posterior pela jurisdição estatal, conforme os artigos 32 e 33 da mesma Lei e a jurisprudencia do STJ (
AgInt no REsp n. 1.778.196/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de incluir a majoração dos honorários, ou a sua dispensa pela não fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025